Tribunal: TJSP
Processo: 1007562-58.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Cozinheira. Dort-Ler em membro superior esquerdo (ombro). Comprovação do nexo causal e da incapacidade total e temporária. Auxílio-doença devido.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA.